Tribunal: TJDFT
Processo: 0759458-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. BLOQUEIO DO CELULAR PELO CONSUMIDOR. ACESSO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 4.000,00. Em seu recurso sustenta que não há de se falar em responsabilização do banco pelo ocorrido, vez que o ocorrido teria ocorrido por culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56150468) e com preparo regular (ID 56150469 e 56150470). Contrarrazões apresentadas (ID 56150471).

3. Preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de oitiva da parte recorrida. Apesar de o réu pugnar pela oitiva de parte recorrida, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (Lei 9.099/95, artigos 5o e 33). Ademais, as provas que o réu pretendia produzir em audiência eram passíveis de demonstração por meio de provas documentais. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Preliminar rejeitada.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Ressalto que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas.

7. No caso, verifica-se a fragilidade do sistema de segurança do recorrente, uma vez que os fraudadores, de posse do celular do recorrido mediante furto, conseguiram acessar e utilizar o aplicativo do aparelho, realizando várias operações bancárias. Além da falta de segurança, resta claro que as transações eram suspeitas e o recorrente não providenciou qualquer medida antifraude. Ressalta-se que no caso concreto, o registro da ocorrência e a solicitação de bloqueio do aparelho foram realizados na mesma data de ocorrência do furto, conforme documentos de IDs. 56150175 e 56150173, fato que demonstra a atuação diligente da parte consumidora para tentar evitar acesso dos fraudadores às suas contas bancárias e demais aplicativos.

8. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).

9. Por fim, escorreita a atualização monetária nos moldes elencados na sentença, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.